Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-67.2020.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-67.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABEL DOGNANI NETO - CPF: 002.655.111-00 (APELANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (APELADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL LP - CNPJ: 08.632.394/0001-02 (APELADO), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), THAIS DE SOUZA FRANCA - CPF: 356.955.888-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO FINAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, ocorreu omissão, a ausência total de pedido final, o que, certamente, ofende o art. 303, I, do CPC, e convola na extinção do feito sem análise do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022